Tribunal: TJSP
Processo: 2124127-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2124127-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRAL STUDIUM, é embargado
ERNESTO CÉSAR GAION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124127-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11581
2
Voto no 11.581
Embargos de Declaração no 2124127-78.2020.8.26.0000/50000 (ref. voto 10.227)
Embargante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRAL STUDIUM
Embargdo: ERNESTO CÉSAR GAION
Advogado: Jose Eduardo Dias Ribeiro da Rocha Frota
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio
Edifício Central Studium, em face do acórdão de fls. 750/753, que, por unanimidade
deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 05/11/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 13/11/2020, o que lhe confere tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124127-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11581
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração.
A omissão se verifica “quando o julgado não aprecia ponto, ou
questão que deveria ter sido dirimida”, conforme estudos de Gilson Delgado
Miranda in “Código de Processo Civil interpretado”, Antônio Carlos Marcato,
coordenador, Editora Atlas, pág. 1650.
No caso em tela, já foram esclarecidas as razões pelas quais o
recurso do Embargado comporta provimento, especialmente, por ter se verificado
que a prova pretendida guarda relação com os fatos narrados e são de produção
exclusiva pela Embargante, bem como, pelo fato de que o pedido de produção da
prova jamais chegou a ser analisado pelo MM. Juízo originário, o que impede o
reconhecimento de sua preclusão.
Insta ressaltar que a matéria apresentada em recurso foi totalmente
enfrentada no acórdão embargado. Senão, vejamos:
“Consoante se depreende dos autos originários, após a apresentação da
contestação do Agravado, o Agravante apresentou sua réplica indicando a
necessidade de produção de prova documental que só poderia ser
produzida pelo Agravado, consistente em “Orçamentos, Balancetes,
Balanços e Contas do Condomínio desde o ano de 2013 até o ano de
2015.”.
Esse pedido jamais chegou a ser analisado pelo MM. Juízo originário, o
que deu ensejo a oposição de embargos de declaração, o qual ficou
suspenso aguardando a realização de audiência de conciliação que restou
infrutífera.
Ato contínuo, o Juízo a quo houve por bem apenas dar por prejudicada a
perícia assentada no saneamento do feito, determinando o retorno dos
autos para prolação de sentença.
Dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados sob o fundamento de que “O embargante pretende
manifestação sobre pedido que foi realizado na manifestação sobre a
contestação, juntada aos autos em julho de 2019. Caberia ao embargante
requerer a manifestação quando realizado o despacho saneador”.
Não obstante, resta patente que o Agravante de fato realizou o pedido
tempestivamente em sua réplica, antes do despacho saneador, bem como,
após a sua publicação, quando foram opostos embargos, suspendendo o
prazo para recurso.
Dessa forma, é cogente reconhecer que o pleito do Agravante não foi
apreciado, apesar do pedido realizado a contento.
Sobre o teor dos documentos pretendidos, se mostra justificável a sua
apresentação, visto que guardam relação com os fatos narrados e são de
produção exclusiva pelo Agravado, o que impede que tenham sido
apresentados pelo Agravante em sua exordial”.
Estamos diante, portanto, de mero inconformismo da parte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124127-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11581
4
pretende o reexame da questão já decidida e, consequente, nova decisão, o que não é
possível em sede de embargos de declaração.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente
exposto na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Neste sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ
- EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos
legais para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124127-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11581
5
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que a parte pretende, na
verdade, em sede de embargos de declaração, modificar o teor da decisão proferida,
devendo fazê-lo por meio do recurso adequado.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator